Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727196-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALMIR XAVIER DA CRUZ RECORRIDO: OVIDIO MAIA IMÓVEIS LTDA - EPP, W MAIA IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. IMÓVEL COMERCIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor do executado, ora agravante, no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, c/c artigo 81 do CPC. 2. A apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé. 3. Firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízos, impõe-se a aplicação das disposições dos arts. 80 e 81, caput, do CPC. 4. Diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive julgadas na sentença dos embargos de terceiro, correta a imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem. 5. Por outro lado, a multa aplicada, no percentual de 5% sobre o valor da causa, configuraria um valor muito alto. 5.1. Dentro deste contexto, deve ser reduzida a multa ao equivalente a 3% (três por cento) sobre o valor da causa, sendo que, acaso o recorrente prossiga com a apresentação de incidentes e com a interposição de recursos protelatórios, tal valor poderá ser majorado, até o percentual de 10% (dez por cento), previsto na norma. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3° da Lei 8.009/1990, 112 e 113, estes do CPC, sustentando o afastamento da penhora realizada. Aduz que imóvel bem de família oferecido como caução imobiliária em contrato de locação não pode ser objeto de penhora. Afirma que a questão não se encontra preclusa por não ter sido efetivamente enfrentada nos autos. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, no momento em que o recurso foi interposto, o advogado subscritor do apelo não possuía poderes outorgados pelo recorrente. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 33757060), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 33896585) firmado em data posterior ao momento da interposição do recurso. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. É inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, conforme enuncia a Súmula 115/STJ. 2. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 3. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que para suprir eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1778050/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) No mesmo sentido é o AgRg nos EDcl no AREsp 1954166/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 2/3/2022. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 3° da Lei 8.009/1990, 112 e 113, estes do CPC, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar que “a questão referente à impenhorabilidade do imóvel já foi decidida em sede de embargos de terceiro e também em embargos à execução, opostos pelo próprio executado. Ou seja, a matéria está preclusa, não cabe nesta sede, qualquer discussão sobre tal tópico.” (ID 32871633), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatório constante dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso.” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010